Tribunal: TJDFT
Processo: 0703613-92.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0703613-92.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADILSON BARBOSA DA ROCHA REPRESENTANTE LEGAL: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O impetrante peticiona no Id. 41773734 a reconsideração desta Relatora quanto à decisão de Id. 41659526 que indeferiu a tutela de urgência pleiteada em seu recurso de apelação, buscando demonstrar que, diversamente do quanto esposado na decisão, seria o caso de acolher a medida, trazendo aos autos novo documento que sustentaria o pleito. É o relatório. Decido. Inicialmente, destaco que a via escolhida pelo peticionante não é adequada para o fim pretendido, na medida em que pedido de reconsideração não figura dentre os meios adequados de impugnação às decisões judiciais, tratando-se, em verdade, de subterfúgio indevidamente utilizado pela parte para o fim de viabilizar uma nova análise da questão controvertida pelo mesmo órgão julgador, quando poderia, plenamente, valer-se da espécie recursal adequada para tanto. Se a parte eventualmente discorda da posição tomada por esta relatora, que submeta sua irresignação pela via legitimamente eleita pela norma processual, no caso, por meio do competente agravo interno, tal como lhe assegura e faculta o art. 1.021 do Código de Processo Civil. O que não se admite, mormente porque contrária aos princípios e diretrizes norteadores do vigente panorama processual, é a utilização indevida de sucedâneos recursais que, por vias transversas, procuram imprimir o mesmo efeito de um recurso, sem, contudo, obedecer aos requisitos deste. De outro lado, na Decisão de Id. 41659526, indeferi a liminar por considerar, em juízo de cognição sumária próprio do momento processual, que não estavam presentes os requisitos processuais, porque não demonstrado, de plano, ilegalidade, teratologia ou evidente injustiça na decisão recorrida que justificasse a imediata intervenção desta Corte para, desde logo, modificar os fundamentos invocados em cognição exauriente pelo Juízo singular. Ademais, ponderei a relevância dos próprios fundamentos consignados na sentença, no sentido de que ao apelante já fora deferido administrativamente período de folga de 03 (três) dias para que acompanhasse a criança, além de não haver sido demonstrado qualquer impedimento para que genitora do menor também participasse de seus cuidados. Logo, se o impetrante discorda da compreensão desta magistrada, deve buscar a reforma do entendimento pela via processualmente adequada, e não se valer de expediente processual equivocado, como é o caso deste pedido de reconsideração. Por fim, relembro que é inerente à ação mandamental a existência de prova pré-constituída que demonstre o direito líquido e certo invocado, daí porque não se oportuniza à parte a juntada posterior de documentos, sob pena de transformar o mandado de segurança em verdadeira ação de conhecimento. Logo, mantenho por seus próprios fundamentos a decisão de Id. 41731883. Preclusa a presente decisão, cumpram-se as determinações anteriores. Sobrevindo, porém, agravo interno, intime-se a parte adversa, devendo o recorrente, desde logo, em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, manifestar-se sobre a norma do art. 1.021, §4°, do CPC. Intime-se. Brasília/DF, 30 de novembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora